Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VIABILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RECEPTOR. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, e Portaria Conjunta 29, de 19/4/2021, que autorizam a citação da parte por meio de aplicativo WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.
2. O c. STJ tem precedente no sentido de permitir a citação via Whatsapp quando houver a inequívoca comprovação do recebimento pelo destinatário correto.
3. No caso concreto, ficou demonstrado em outra ação movida em face do Executado que houve a citação positiva via Whatsapp no mesmo número declinado pelo ora Agravante, o que se mostra efetivo para a viabilização do ato.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.